Tribunal: STF
Processo: PSV 5
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-05-13
Data de publicação: 2009-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
1. A Sociedade Rural Brasileira requer a edição de súmula vinculante com o mesmo teor do Enunciado 650 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que interpreta o art. 20, I e XI, da Constituição Federal. 
  




Alega que, a partir do ano de 1999, aumentou o número de propriedade particulares rurais invadidas por indígenas, sobretudo aquelas adquiridas do próprio Estado de Mato Grosso. Assevera que depois da edição da Súmula 650, desta Suprema Corte, “passou-se a interpretar corretamente o artigo 231 da CF, no tocante à habitação tradicional e permanente dos silvícolas” (fl. 2). 
  
Defende que a solução definitiva da questão indígena e o fim dos conflitos sociais dela decorrentes dependeriam da consolidação, neste Supremo Tribunal, do entendimento contido na referida Súmula 650. 
  
2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2009, verificar a adequação formal da presente proposta de edição de súmula vinculante. 
  




Verifica-se, inicialmente, que a petição inicial, restrita a uma única lauda, não foi subscrita por profissional da Advocacia legalmente habilitado, faltando ao peticionário capacidade para postular perante esta Suprema Corte por seu próprio nome. Também falta aos autos comprovação de que o subscritor seja, de fato, presidente da Sociedade Rural Brasileira. 
  




Além disso, há patente deficiência na fundamentação da necessidade de edição de um novo enunciado de súmula vinculante, na instrução do pedido e na indicação de reiteradas decisões desta Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 




  




3. Ante o exposto, por não terem sido satisfeitos os requisitos formais necessários para sua regular tramitação, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento da presente proposta de edição de súmula vinculante. 
  
À Secretaria, para que encaminhe estes autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal. 
  
Publique-se. 
  
Brasília, 13 de maio de 2009. 




  
  
  




Ministra Ellen Gracie – Presidente 
  
  
  
Ministro Joaquim Barbosa 
  
  
  
Ministro Ricardo Lewandowski 






1